Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727905-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VALDOMIRO FERREIRA BORGES contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0720692-72.2021.8.07.0001, movido em face de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu a caução ofertada, fundamentando o seguinte (ID 164388350): “Por força do art. 520, inciso IV, do CPC, aplica-se ao caso presente a regra geral segundo a qual o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. In casu, o exequente oferta em caução um um terreno com edificação em andamento, situado na Avenida Santa Catarina, Loteamento Balneário Santa Fé II, município de Balneário Gaivota/SC, avaliado, aproximadamente, em R$ 260.000,00. O valor perseguido nesta ação executiva, todavia, supera o valor do imóvel, motivo pelo qual tenho que insuficiente a caução. Isso posto, considerando a impossibilidade, por ora, de levantamento do valor exequendo, determino a suspensão do feito no aguardo do transito em julgado da ação principal. Advirto às partes (especialmente o devedor), todavia, da aplicação obrigatória do decidido pelo c. STJ na revisão do TEMA 677: ‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.’” Em sua peça recursal, o agravante pede a reforma da decisão. Narra que a sociedade de advogados Fernando Brum Advogados Associados requereu a separação dos honorários de advogado, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB), e a quitação mediante transferência de R$ 91.895,91, relativos aos honorários contratuais (ID 162160245), e, após, houve pedido de quitação mediante transferência de R$ 214.423,80, referentes ao principal (ID 162160273); inclusive, os pedidos foram indeferidos, separadamente, nos termos do despacho de ID 163095068. Relata que, na petição de ID 163870982, requereu o recebimento do bem imóvel em caução, deixando claro que o estava oferecendo “para levantamento do quantum relativo ao principal”, e “posterior registro junto ao CRI de Sombrio - SC, a conseguinte transferência do quantum demonstrado (id. 162160273)”, qual seja, R$ 214.423,80. Diz que colacionou aos autos 03 (três) avaliações, relativas ao imóvel ofertado, no quantum de R$ 260.000,00 (ID 163870984), R$ 268.000,00 (ID 163870986) e R$ 252.000,00 (ID 163870987), ou seja, todas acima do valor pretendido. Defende ser flagrante o equívoco do Juízo a quo ao declarar que o valor perseguido supera o valor do imóvel (ID 48903188). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo (IDs 48903189/48903191). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator